Tribunal: TJDFT
Processo: 0714917-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714917-02.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANA PAULA GODINHO BARBOSA DANTAS RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I. FUNCIONAMENTO REGULAR DO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência do pedido inicial. 2. Constatado que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram o funcionamento regular do hidrômetro de medição de consumo de água de responsabilidade da CAESB, tem-se que a demandante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, de modo que não se pode acolher o pleito de inexigibilidade do pagamento com a consequente restituição em dobro dos valores desembolsados, uma vez que a cobrança se mostra devida. 3. O aumento do consumo de água pode ter sido provocado por outras razões, até mesmo vazamento de água nas instalações hidráulicas do interior do imóvel, situação, contudo, que não restou demonstrada nos autos. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, apontando erro na distribuição do ônus probatório e a ocorrência de dano moral. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A análise sobre a verificação da distribuição do ônus probatório das partes pressupõe o reexame dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, inclusive com o cotejamento de peças processuais, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.490.617/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). De igual sorte: “Quanto à matéria de fundo, (art. 186, 884, 927 do CC/2002 e art. 373 do CPC/2015) verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp n. 2.438.090/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009